Tribunal: TJES
Processo: 5015464-77.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5015464-77.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TIAGO COELHO SALERME e outros (2)

COATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BAIXO GUANDU/ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações por mais respeitáveis que sejam não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 06/03/2024

PACTES.: JESICA MARIELY SANTOS SOUZA SALERME E OUTROS

REPTE.: SEBASTIÃO RIVELINO DE SOUZA AMARAL

COATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BAIXO GUANDU/ES

TERCEIRO INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
TIAGO COELHO SALERME, JESSICA MARIELY SANTOS SOUZA SALERME e JHULY COLATTO DA SILVA
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Baixo Guandu/ES.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Convido o Doutor Sebastião Rivelino de Souza Amaral para a sua sustentação oral.

Com a palavra, doutor.

*

O SR. ADVOGADO SEBASTIÃO RIVELINO DE SOUZA AMARAL:-

Boa tarde a todos!

Aproveitando que o Desembargador Raphael Câmara ainda está presente., cumprimento, em primeiro lugar, Vossa Excelência, Presidente desta Egrégia Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, Desembargadora Rachel Durão Correa Lima, Desembargador Eder Pontes, Desembargadora Nilda e Desembargador Raphael Câmara.

Desembargador Raphael, quero dizer que é um privilégio ver Vossa Excelência sentado nessa cadeira, que muito nos honra.

Tenho certeza de que se Vossa Excelência está sentado aí, está porque merece. Espero que Deus o abençoe! Essa é a primeira sessão que vejo um colega de faculdade, que sempre foi muito dedicado e muito estudioso, sentado na cadeira como Desembargador; que Deus proteja o senhor, proteja o seu caminho. O senhor sempre foi um cara muito sério, muito dedicado, muito sereno; que continue dessa forma; que volte os olhos para a sociedade, especialmente para as pessoas menos favorecidas; que Deus te abençoe do fundo do meu coração.

Quero cumprimentar os senhores serventuários, na pessoa da Doutora Luciana, que é sempre solícita, eficiente e eficaz, não é Desembargador Pedro, que são duas coisas bastante distintas.

Cumprimento o Doutor Sócrates de Souza, dizer que eu tenho muita admiração por Vossa Excelência, por todos os Promotores que hoje são Procuradores. Aprendi muito com Vossas Excelências quando fui estagiário desse órgão tão respeitado, que é o Ministério Público.

Estendo meus cumprimentos às senhoras taquigrafas, meus colegas advogados. E vou fazer também, Desembargador Pedro, uma quebra de protocolo para cumprimentar o Doutor João Cypreste, que é o advogado mais antigo que está aqui nesta Câmara, que é um advogado que eu me espelhava quando estudava e fazia faculdade e via no Doutor João Cypreste, Doutor André Pagel, o verdadeiro advogado criminalista, o advogado combativo como como ele foi agora, combativo, brilhante, dedicado e respeitoso. Então ficam meus cumprimentos a Sua Excelência. O senhor honra também a advocacia do Estado do Espírito Santo.

Cumprimento também o meu estagiário Talles.

Desembargador Pedro, trata-se de habeas corpus em favor de três pacientes que,
segundo consta da denúncia, pesa contra os mesmos, a acusação de uma infinidade de tipos penais, descritos na inicial, mas que, resumidamente, é um casal e uma colega da moça, que são denunciados porque emprestavam dinheiro para as pessoas. E faziam essas transações, salvo engano, através de cartão de crédito. Então, pesa contra eles crime descrito no artigo 2º, da lei de organizações criminosas, o artigo 2º, em seu § 1º, crime contra a economia popular e mais uma infinidade de artigos descritos na inicial, que eu não vou tomar o tempo Vossas Excelências.

Esse processo tem três detalhes importantes. Primeiro, essas pessoas estão presas, salvo engano, desde outubro do ano passado. Eu falei isso ontem dentro da sala de aula, eu não acho razoável que ninguém fique preso, nenhum dia, sem sequer ter oportunidade de apresentar a sua versão sobre os fatos.

As pessoas não podem ficar presas sem que sequer possam dizer o que aconteceu. E por força do que dispõe o Código de Processo Penal, elas são as últimas a serem ouvidas. E no estado democrático de direito prevalece o princípio da presunção de Inocência. Está escrito na nossa Constituição, em seu artigo 5º, inciso LVII , salvo engano, que as pessoas têm o direito de responderem aos processos em liberdade, não obstante o crime que tenham cometido, porque senão nós só teríamos presas, em nosso país, as pessoas que cometeram homicídio.

A prisão é uma exceção e nós, infelizmente (eu não estou), estamos acostumados a acharmos normal que uma pessoa fique presa 06 (seis) meses. Ontem eu falei na sala: você já imaginou uma pessoa ficar presa 06 (seis) meses num lugar que é desse tamanho aqui (demonstrando)! Ficam 16 (dezesseis) pessoas presas no espaço desse, elas ficam 23 (vinte e três) horas dentro da cela, 23 (vinte e três) horas. Ela sai de dentro dessa cela, de um ambiente fétido, uma hora por dia. E eu não estou dizendo que essas pessoas são coitadinhas, tadinho, não! Esse discurso não é um discurso raso, mas não é razoável que uma pessoa fique presa, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, dez, um ano, como ficam aqui no Espírito Santo sem sequer poderem apresentar a sua versão sobre os fatos.

Essas três pessoas aqui, Desembargador Pedro, fazem jus que Vossa Excelência substitua a prisão deles por medidas cautelares diversas da prisão, consoante dispõe o artigo 319 do Código de Processo Penal.

E mais, essa moça aqui (são duas), vou dizer moça porque elas são novas, Jéssica e Jhuly.

A Jéssica tem um filho de um ano e sete meses. Ela e o marido estão presos. E a criança está com quem? Nós tivemos uma alteração no Código de Processo Penal justamente para fazer incluir o artigo 318 do Código de Processo Penal, dando conta de que as pessoas que têm filhos menores de 12 (doze) anos podem ter a sua prisão preventiva substituída por prisão domiciliar.

Esse processo, esse habeas corpus, esse processo, por que não dizer esse processo, é um caso clássico de, não diria nem possibilidade de direito de substituição da prisão dessa mulher, pelo que dispõe o artigo 318, salvo engano, inciso V ou VI, tanto para ele quanto para ela. O artigo 318 fala para o homem e para mulher.

Peço a Vossas Excelências, então, que substituam a prisão dessas pessoas por medidas cautelares.

Não há que se falar em garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, assegurar a aplicação da lei. Por óbvio que a substituição da prisão não é só uma matemática.

O fato de serem primários, de possuírem residência, de possuírem empresa, eles têm um minimercado e emprestavam dinheiro. Se emprestavam de forma correta, se o juro estava certo, se, salvo engano, a Jéssica ultrapassou o limite do razoável, quando cobrava das pessoas por telefone, é uma discussão de mérito do processo. Mas não é razoável que eles fiquem presos e estejam presos até hoje, especialmente e notadamente porque eles têm um filho de um ano e sete meses, e a prisão deles, porque tem um filho de um ano e sete meses, reflete diretamente na vida dessa criança de um ano e sete meses, que não pode ficar sem a mãe.

E o fato de Vossas Excelências substituírem a prisão preventiva dessa moça por uma prisão domiciliar não quer dizer que ela vai se furtar à aplicação da lei, não quer dizer que ela não será alcançada pelo Poder Judiciário, pela prestação jurisdicional, não quer dizer que ela vai ser absolvida, por óbvio que não. Não tomaria o tempo de Vossas Excelências para dizer isso. Mas não é razoável que essas pessoas fiquem presas, especialmente por conta dessa criança que tem um ano e sete meses.

Peço a Vossas Excelências que voltem os olhos para esse habeas corpus, que substituam a prisão dos três pacientes por medidas cautelares diversas da prisão, e que concedam a eles o direito de responderem ao processo em liberdade, impondo aos mesmos as medidas descritas no artigo 319 ou que apliquem o que dispõe o artigo 318, também do mesmo diploma legal.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Muito bem, doutor, como sempre procedo, em havendo sustentação, peço o retorno dos autos.

*

gvg
*

DATA DA SESSÃO: 13/03/2024

V O T O

(PEDIDO DE RETORNO)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
TIAGO COELHO SALERME, JESSICA MARIELY SANTOS SOUZA SALERME e JHULY COLATTO DA SILVA
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Baixo Guandu/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal deriva da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]

Descreve a denúncia que:

Consta no incluso inquérito policial, em dias e horários não determinados, na Rua Quintino Bocaiuva, São Vicente, Baixo Guandu/ES, os denunciados JESICA MARIELY SANTOS SOUZA SALERME, TIAGO COELHO SALERME, JHULY COLATTO DA SILVA ANTÔNIO MARCOS SANTOS DE SOUZA, CAMILA STEFANNE ALVES MELO e VANUSA COSTA PEREIRA DE SOUZA constituíram e integraram pessoalmente organização criminosa, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza; cobraram juros sobre dívidas em dinheiros superiores à taxa permitida por lei; retiveram o cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios, proventos ou pensão de pessoa idosa, com objetivo de assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida, bem como apropriaram-se de rendimento da pessoa idosa, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade.

Ainda, os denunciados JESICA e TIAGO constrangeram alguém, mediante grave ameaça, com intuito de obter para si indevida vantagem econômica, a fazer e a tolerar que se faça alguma coisa; embaraçaram a investigação de infração penal que envolva organização criminosa, e apropriaram-se de coisa alheia móvel, de quem tem a posse ou a detenção.

[...]

Assim, estão presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva.

Pois bem.

Ao me debruçar atentamente sobre os autos, verifico que há indícios de que Jessica e Tiago estariam coagindo as vítimas, dentre elas, pessoas idosas.

Por outro lado, considerando que Jhuly tinha, supostamente, conhecimento de toda a organização criminosa, sua restrição de liberdade é necessária para interromper a prática criminosa e eventuais futuras ameaças às vítimas.

Assim, entendo que a prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública, em especial, diante da gravidade concreta dos fatos, tal como acima asseverado.

Ademais, quanto à alegação de que Tiago e Jessica possuem filhos menores de 12 anos de idade, não verifiquei nos autos prova de que sejam os mesmos, os únicos responsáveis pelos cuidados dos infantes, razão pela qual não há qualquer ilegalidade na segregação cautelar.

[...]

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que não houve qualquer alteração fática, ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça
denego a ordem
.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015464-77.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TIAGO COELHO SALERME, JESICA MARIELY SANTOS SOUZA SALERME, JHULY COLATTO DA SILVA

COATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BAIXO GUANDU/ES

Advogados do(a) PACIENTE: MARCIO AZEVEDO SCHNEIDER - ES16291-A, SEBASTIAO RIVELINO DE SOUZA AMARAL - ES8963-A
Advogados do(a) PACIENTE: MARCIO AZEVEDO SCHNEIDER - ES16291-A, SEBASTIAO RIVELINO DE SOUZA AMARAL - ES8963-A
Advogados do(a) PACIENTE: MARCIO AZEVEDO SCHNEIDER - ES16291-A, SEBASTIAO RIVELINO DE SOUZA AMARAL - ES8963-A

VOTO

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
TIAGO COELHO SALERME, JESSICA MARIELY SANTOS SOUZA SALERME e JHULY COLATTO DA SILVA
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Baixo Guandu/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal deriva da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]

Descreve a denúncia que:

Consta no incluso inquérito policial, em dias e horários não determinados, na Rua Quintino Bocaiuva, São Vicente, Baixo Guandu/ES, os denunciados JESICA MARIELY SANTOS SOUZA SALERME, TIAGO COELHO SALERME, JHULY COLATTO DA SILVA ANTÔNIO MARCOS SANTOS DE SOUZA, CAMILA STEFANNE ALVES MELO e VANUSA COSTA PEREIRA DE SOUZA constituíram e integraram pessoalmente organização criminosa, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza; cobraram juros sobre dívidas em dinheiros superiores à taxa permitida por lei; retiveram o cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios, proventos ou pensão de pessoa idosa, com objetivo de assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida, bem como apropriaram-se de rendimento da pessoa idosa, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade.

Ainda, os denunciados JESICA e TIAGO constrangeram alguém, mediante grave ameaça, com intuito de obter para si indevida vantagem econômica, a fazer e a tolerar que se faça alguma coisa; embaraçaram a investigação de infração penal que envolva organização criminosa, e apropriaram-se de coisa alheia móvel, de quem tem a posse ou a detenção.

[...]

Assim, estão presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva.

Pois bem.

Ao me debruçar atentamente sobre os autos, verifico que há indícios de que Jessica e Tiago estariam coagindo as vítimas, dentre elas, pessoas idosas.

Por outro lado, considerando que Jhuly tinha, supostamente, conhecimento de toda a organização criminosa, sua restrição de liberdade é necessária para interromper a prática criminosa e eventuais futuras ameaças às vítimas.

Assim, entendo que a prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública, em especial, diante da gravidade concreta dos fatos, tal como acima asseverado.

Ademais, quanto à alegação de que Tiago e Jessica possuem filhos menores de 12 anos de idade, não verifiquei nos autos prova de que sejam os mesmos, os únicos responsáveis pelos cuidados dos infantes, razão pela qual não há qualquer ilegalidade na segregação cautelar.

[...]

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que não houve qualquer alteração fática, ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça
denego a ordem
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.